Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701466-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MOURA DE CAMPOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BUGATTI ASSESSORIA FINANCEIRA &amp; COBRANCA EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON MOURA DE CAMPOS em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do processo no 0704965-68.2020.8.07.0014, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de Procedimento do Juizado Especial Cível, regido pela Lei 9.099/1995, em que almeja a parte autora, a título de tutela de urgência, a determinação para que a requerida suspenda os descontos consignados em contracheque provenientes de contrato de empréstimo celebrado com fraude, e bloqueio de valores na conta bancária do segundo réu. A antecipação pretendida depende do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, a demonstração da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, os quais não se fazem presentes no caso ora em exame. Primeiro porque a mencionada fraude somente poderá ser reconhecida após a fase instrutória, sendo certo que a parte requerida incumbe comprovar a regularidade do empréstimo e descontos. Além disso, o procedimento do Juizado Especial, por sua natureza é célere, donde se infere a ausência de perigo de dano. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Intime-se a parte autora desta decisão e, em seguida, cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências legais. Por fim, não havendo outros requerimentos, aguarde-se a audiência de conciliação designada junto ao CEJUSC - Guará.” Na via do agravo, o recorrente postula a antecipação da tutela recursal para que seja determinada “determinado ao 1o Agravado que cesse os descontos efetuados na folha de pagamento do Agravante, registrada sob a matrícula SIAPE no 1806725, identidade única no 18067255, banco 070, agência no 001392, Conta Salário no 11547-7, até o julgamento final da ação de origem – bem como seja oficiado o órgão pagador dos termos da decisão concessiva da liminar;”, bem como para que “Seja realizado o arresto de bens do 2o Réu até o valor de R$ 11.181,02 (onze mil cento e oitenta e um reais e dois centavos), referente ao total do prejuízo material sofrido pelo Agravante; ”. No mérito, requer o provimento do agravo com a confirmação da tutela antecipada. Ausente o preparo, ante o pleito de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. No caso em comento, não se está na fase de cumprimento de sentença, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. É bem de ver que optar pelo procedimento dos Juizados Especiais Cíveis ou pelo comum é faculdade das partes autoras. Dentre os limites do procedimento sumaríssimo, encontra-se a concessão da tutela de urgência, assim como, por exemplo, a produção probatória e o próprio sistema recursal. A escolha pelo rito mais célere e isento de custas em primeiro grau é sujeita a vantagens e desvantagens, cabendo a parte submeter-se às conveniências e às inconveniências de cada procedimento. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, haja em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata, outrossim, de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito